Tribunal: TJDFT
Processo: 0733143-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PRETENSÃO DE COBRANÇA JUDICIAL ACOBERTADO PELA PRESCRIÇÃO. REGISTRO DA EXISTÊNCIA DE DÍVIDA EM PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". OBJETIVO DE PROMOVER O ADIMPLEMENTO EXTRAJUDICIAL DA DÍVIDA. RESTRIÇÃO AO CRÉDITO NÃO CARACTERIZADA. ILICITUDE. NÃO RECONHECIMENTO.

1. De acordo com o artigo 189 do Código Civil, a pretensão, que surge a partir da violação do direito para seu titular, extingue-se pela prescrição.

2. A prescrição não atinge o direito em si, mas apenas sua proteção jurídica, de modo que a dívida prescrita pode ser cobrada extrajudicialmente, sem que fique caracterizado ato ilícito ou abuso de direito.

3. A plataforma Serasa Limpa Nome se consubstancia em ferramenta disponibilizada pela Serasa Experian, a fim de possibilitar a renegociação de dívidas entre os credores parceiros da entidade restritiva de crédito e seus devedores, mostrando-se meio de acesso restrito que se destina a consulta de eventuais dívidas inadimplidas, sem conferir publicidade à conduta inadimplente do devedor.

4. O fato de o débito estar prescrito, por si só, não impede a inclusão do nome do devedor na plataforma em decorrência da possibilidade de quitação voluntária da dívida.

5. A inscrição de dados na plataforma Serasa Limpa Nome não se confunde com a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes mantido pela Serasa Experian. O registro do nome do devedor na plataforma Serasa Limpa Nome não caracteriza ato ilícito, porquanto a tentativa de renegociação de dívidas naturais, desde que dotadas de razoabilidade, não configura ato ilícito a justificar o acolhimento da pretensão declaratória de inexistência do débito inadimplido.

6. Negou-se provimento ao apelo.